Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-18.2018.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000306-18.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (EMBARGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (EMBARGANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, ERRO DE FATO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com a orientação pacífica do STJ,
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.517/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022). Na hipótese, apesar de os Embargantes sustentarem a existência de erro material e de fato, seus argumentos não dizem respeito a esses vícios, mas a suposto erro de julgamento, pois no entender dos Recorrentes a Câmara equivocou-se ao aplicar o princípio da fungibilidade e proferiu decisão
extra petita
.

2- Não há falar em omissão no que concerne à tese de quitação, pois no julgamento do Recurso de Apelação a sentença foi anulada e determinada a conversão da Ação de Execução em Cumprimento de Sentença, com a ressalva expressa de que inexiste qualquer prejuízo ao direito de defesa dos Embargantes. Ou seja, os Recorrentes poderão, depois de convertido o feito, caso queiram, alegar a existência de quitação da obrigação assumida no acordo homologado por sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000306-18.2018.8.11.0046

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Amir Agostinho Signor
e sua esposa
Isabel Rita Signor
em virtude do Acórdão de Id. 145369189.

Os Embargantes alegam a existência de erro material, erro de fato e omissão no julgado.

No que tange à omissão, sustentam que não houve manifestação quanto à quitação, pois a sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

No que concerne ao erro material, aduzem que decorre do fato de a Câmara ter aplicado o princípio da fungibilidade quando há previsão expressa do procedimento a ser utilizado, de modo que a Embargada incorreu em erro grosseiro. Ou seja, sustentam a impossibilidade de adoção do citado princípio no caso.

Ainda alegam que o julgamento deve se ater ao limite do pedido, sob pena de proferir decisão
extra petita
e ressalvam que
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé”
.

Ao final, requerem o acolhimento do recurso integrativo, com a concessão de efeito modificativo para corrigir o erro material, nos termos dos incisos II e III, do artigo 1.022, do CPC, além de alegar violação ao artigos 2.º, 5.º, 17, 141 e 489, § 3.º, todos da Lei de Ritos.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022